Tribunal: STF
Processo: Rcl 41359
Classe: Rcl
Órgão julgador: ALEXANDRE DE MORAES
Órgão colegiado: Decisão Monocrática
Data de julgamento: 2020-06-04
Data de publicação: 2020-06-04

Ementa:

Inteiro teor:
Decisão
    Trata-se de Reclamação, com pedido de liminar, ajuizada contra acórdão do Tribunal Superior do Trabalho (Processo 1000205-59.2014.5.02.0254), que teria desrespeitado a medida cautelar deferida na Petição 7.755, de minha relatoria. 
    Na inicial, a Petrobras S/A expõe as seguintes alegações de fato e de direito (fls. 4/5): 
    A questão controvertida tem origem em Reclamação Trabalhista nº ED-AIRR -1000205-59.2014.5.02.0254, por meio da qual pretendeu o Autor o pagamento de diferenças salariais decorrentes do cômputo dos adicionais decorrentes da prestação de serviço em condições especiais dentro do limite definido pela RMNR. 
    O presente processo se refere à execução da sentença proferida na mencionada reclamatória, na qual a PETROBRAS foi condenada ao pagamento das verbas e reflexos decorrentes da exclusão dos adicionais da base de cálculo da verba denominada “complemento de RMNR”.
    Após apresentação dos cálculos pela ora Reclamante, eis que foram julgados improcedentes pelo TRT de origem, sendo a decisão confirmada, posteriormente, em sede de agravo de petição.
    Seguiu-se a interposição de recurso de revista ao TST, a que se negou seguimento, motivando a interposição de agravo de instrumento. Destaque-se que ambas as petições apresentaram preliminar requerendo o imediato sobrestamento do feito em razão da suspensão nacional determinada pelo Supremo Tribunal Federal quando do julgamento da Medida Cautelar na Petição 7.755/DF.
    (...)
     Seguiu-se a interposição de embargos de declaração, o qual foi incluído na pauta de julgamento virtual de 02/06/2020 a 09/06/2020. Diante da suspensão nacional determinada pelo Supremo Tribunal Federal quando do julgamento da Medida Cautelar na Petição 7.755/DF, a autora requereu, em 22/05/2020, a retirada de pauta e imediato sobrestamento do feito. 
    Requer, ao final, a concessão de medida liminar, a ser confirmada no mérito, para determinar a suspensão do ED-AIRR - 1000205-59.2014.5.02.0254 até o julgamento final da presente Reclamação ou até a decisão definitiva nos autos do Medida Cautelar na Petição 7.755/DF, o que ocorrer primeiro  (fl. 11). 
    É o relatório. Decido.
    A respeito do cabimento da Reclamação para o SUPREMO TRIBUNAL FEDERAL, dispõem os arts. 102, I, “l”, e 103-A, caput e § 3º, ambos da Constituição Federal: 
    Art. 102. Compete ao Supremo Tribunal Federal, precipuamente, a guarda da Constituição, cabendo-lhe: 
    I - processar e julgar, originariamente: 
    l) a reclamação para a preservação de sua competência e garantia da autoridade de suas decisões;
    Art. 103-A. O Supremo Tribunal Federal poderá, de ofício ou por provocação, mediante decisão de dois terços dos seus membros, após reiteradas decisões sobre matéria constitucional, aprovar súmula que, a partir de sua publicação na imprensa oficial, terá efeito vinculante em relação aos demais órgãos do Poder Judiciário e à administração pública direta e indireta, nas esferas federal, estadual e municipal, bem como proceder à sua revisão ou cancelamento, na forma estabelecida em lei. 
    § 3º Do ato administrativo ou decisão judicial que contrariar a súmula aplicável ou que indevidamente a aplicar, caberá reclamação ao Supremo Tribunal Federal que, julgando-a procedente, anulará o ato administrativo ou cassará a decisão judicial reclamada, e determinará que outra seja proferida com ou sem a aplicação da súmula, conforme o caso. 
    Veja-se também o art. 988, I, II e III, do Código de Processo Civil de 2015: 
    Art. 988. Caberá reclamação da parte interessada ou do Ministério Público para: 
    I - preservar a competência do tribunal; 
    II - garantir a autoridade das decisões do tribunal; 
    III - garantir a observância de enunciado de súmula vinculante e de decisão do Supremo Tribunal Federal em controle concentrado de constitucionalidade; 
    Inicialmente, registro que a presente Reclamação foi protocolada nesta CORTE, em 1/6/2020. Desse modo, é inaplicável, ao caso sob exame, o art. 988, § 5º, inciso I, do CPC, assimilação, pelo novo código processual, de antigo entendimento do STF, enunciado na Súmula 734 (Não cabe reclamação quando já houver transitado em julgado o ato judicial que se alega tenha desrespeitado decisão do Supremo Tribunal Federal), uma vez que, segundo informações obtidas no sítio eletrônico do Tribunal Superior do Trabalho, o processo encontra-se pautado para o julgamento em Plenário Virtual do TST de 02/06/2020 a 09/06/2020. 
    O parâmetro de confronto invocado é o decidido na Petição 7.755 MC, de minha relatoria. 
    Em decisão publicada no dia 27/7/2018, o Min. DIAS TOFFOLI, em razão do recesso desta CORTE, concedeu a tutela provisória para “obstar os efeitos do julgamento proferido pelo TST, nos autos dos IRRs nºs 21900-13.2011.5.21.0012 e 118-26.2011.5.11.0012, bem como para manter suspensos, nos Tribunais e Juízos em que se encontrarem, as ações individuais e coletivas que discutem essa matéria, qualquer que seja a fase de sua tramitação, até final deliberação desta Suprema Corte acerca do tema, ou ulterior deliberação, em sentido contrário, do Ministro relator”. 
    Tal determinação foi confirmada por mim, em decisão publicada em 13/8/2019, nos seguintes termos: 
    Pois bem: por sua exatidão, a decisão do eminente Ministro Vice-Presidente merece ser confirmada . 
    De um lado, as razões do requerente indicam a presença de fundamentos constitucionais relevantes na decisão tomada pelo Egrégio Tribunal Superior do Trabalho. Assim, mostra-se robusta a suposição de que o futuro recurso extraordinário comportará conhecimento. 
    De outro lado, a determinação para que o julgado produza efeitos antes mesmo de sua publicação pode precipitar situação de fato de difícil reparação para a requerente. Conforme amplamente noticiado, a questão controvertida reproduz-se em milhares de ações, o que dá contornos bilionários aos valores em disputa. Eventual decisão do SUPREMO favorável à parte demandada na causa principal pode se mostrar ineficaz, caso se tolere a aplicação prematura do precedente do TST nas múltiplas demandas. 
    Pelo exposto, RATIFICO A DECISÃO PUBLICADA em 6/8/2018, estendendo-a inclusive às ações rescisórias em curso sobre a matéria, as quais devem permanecer suspensas nos Tribunais em que se encontrem. 
    Na presente hipótese, assiste razão à reclamante. Observo que a controvérsia dos autos gira em torno do pagamento de adicional de periculosidade, tendo como base de cálculo para o seu computo, além do salário fixo, o complemento de RMNR. Dessa forma, o tema está diretamente relacionado ao objeto da PET 7.755 MC, por envolver a denominada Remuneração Mínima por Nível e Regime.
    Posteriormente ao decidido na PET 7.755 MC, e a despeito da determinação de suspensão todos os processos que versem sobre essa matéria, a autoridade reclamada indeferiu o recurso interposto pela Sociedade de Economia Mista, pelo qual se pretendia o sobrestamento do processo, conforme a determinação de suspensão nacional proferida na Medida Cautelar na Petição 7.755 (doc. 15).
    Cumpre ressaltar, por oportuno, que o recurso interposto pelo ora reclamante tinha por objeto a reforma de decisão do TRT da 2º Região, que negou provimento ao recurso patronal que discutia o tema RMNR - Remuneração Mínima de Nível e Registro, em acórdão assim ementado (doc. 6, fl. 1) : 
     Ementa: Agravo de petição. Petrobras. Execução. RMNR.
    Substituição de valor bloqueado por seguro garantia. Indevida. Com efeito, a penhora deve obedecer à gradação legal estabelecida no art. 835 do NCPC, que determina que "o dinheiro em espécie ou em depósito ou " tem prioridade em aplicação em instituição financeira sobre os demais objetos passíveis de penhora. Aliás, nesse sentido também o parágrafo 1º do mesmo artigo: "§ 1o É prioritária a penhora em dinheiro, podendo o juiz, nas demais hipóteses, alterar a ordem prevista no caput de acordo com as circunstâncias do caso concreto". É bem verdade que o legislador também previu a possibilidade de substituição da penhora em dinheiro por fiança bancária ou seguro garantia judicial, "desde que em valor não inferior ao do débito constante da inicial, acrescido de trinta por cento" (parágrafo 2º do artigo 835 do NCPC). (...) Nos autos em epígrafe, porém, a execução já se encontra garantida por meio do bloqueio realizado em 19.07.2018 (BacenJud), no valor de R$6.002.694,09, mostrando-se temerária a sua substituição pela modalidade de seguro garantia, notadamente por se tratar de vultosa quantia, sendo certo que nenhuma apólice ou carta fiança foi apresentada pela executada para substituir o bloqueio. Ademais, consoante bem observou o juízo de origem, a ordem de bloqueio foi realizada em 18.07.2018, precedendo, assim, a liminar que foi concedida pelo Exmo. Ministro Dias Toffoli em 26.07.2018 (Id nº ). Por fim, não se vislumbra prejuízo à agravante, uma vez que, como ela própria menciona em suas razões recursais, a decisão da Instância Superior suspende todos os processos que versem sobre o tema RMNR, o que impede, por ora, a liberação do valor bloqueado nos autos aos exequentes. Agravo da executada a que se nega provimento
    Nessas circunstâncias, em que a matéria em discussão é alcançada pelo objeto do paradigma de controle indicado, somada à recusa de sobrestamento do andamento do Processo 1000205-59.2014.5.02.0254, há manifesta ofensa ao decidido na PET 7.755, de minha relatoria. 
    No mesmo sentido, cumpre destacar julgado da colenda Primeira Turma desta SUPREMA CORTE, assim ementado:
    CONSTITUCIONAL E PROCESSUAL CIVIL. AGRAVO INTERNO NA RECLAMAÇÃO. ALEGADA VIOLAÇÃO À TUTELA PROVISÓRIA CONCEDIDA NA PET 7755. DETERMINAÇÃO DE SUSPENSÃO DE AÇÕES INDIVIDUAIS E COLETIVAS QUE VERSEM SOBRE O TEMA EM QUESTÃO. ACÓRDÃO PROFERIDO PELO TRIBUNAL RECLAMADO APÓS A DECISÃO CAUTELAR NA PET 7755. MANIFESTA OFENSA AO QUE DECIDIDO POR ESTA SUPREMA CORTE NA PET 7755. RECLAMAÇÃO JULGADA PROCEDENTE. ALEGAÇÕES INSUFICIENTES PARA ALTERAR A DECISÃO AGRAVADA. RECURSO DE AGRAVO A QUE SE NEGA PROVIMENTO.
    1. O Ministro Presidente desta SUPREMA CORTE concedeu a tutela provisória na PET 7755, para “obstar os efeitos do julgamento proferido pelo TST, nos autos dos IRRs 21900-13.2011.5.21.0012 e 118-26.2011.5.11.0012, bem como para manter suspensos, nos Tribunais e Juízos em que se encontrarem, as ações individuais e coletivas que discutem essa matéria, qualquer que seja a fase de sua tramitação, até final deliberação desta Suprema Corte acerca do tema, ou ulterior deliberação, em sentido contrário, do Ministro relator”. Tal determinação foi por mim ratificada, por meio de decisão publicada em 13/8/2019. 
    2. O Tribunal reclamado, posteriormente ao decidido na PET 7.755 MC, e a despeito da determinação de suspensão todos os processos que versem sobre essa matéria, proferiu acórdão em inconteste afronta a esse julgado.
    3. Nessas circunstâncias, em que a matéria em discussão é alcançada pelo objeto do paradigma de controle indicado, acrescido ao fato de o Tribunal reclamado ter procedido, em data ulterior, ao julgamento de apelação cível versando sobre o tema, há manifesta ofensa ao decidido na Pet. 7.755. 
    4. Recurso de agravo a que se nega provimento (Rcl 33.812 AgR, Rel. Min. ALEXANDRE DE MORAES, Primeira Turma, DJe de 29/5/2019).
    Registro, ainda, nessa mesma linha, as seguintes decisões monocráticas proferidas por eminentes Ministros deste TRIBUNAL: Rcl 31.591, Rel. Min. LUIZ FUX, DJe de 4/9/2018; Rcl 34.310, Rel. Min. ALEXANDRE DE MORAES, DJe de 24/4/2019; e Rcl 34.708, Rel. Min. EDSON FACHIN, DJe de 21/5/2019; e Rcl 35.287, Rel. Min. ALEXANDRE DE MORAES, DJe de 17/6/2019. 
    Diante do exposto, com base no art. 161, parágrafo único, do Regimento Interno do Supremo Tribunal Federal, JULGO PROCEDENTE o pedido, de forma que seja cassado o ato reclamado e DETERMINO, por consequência, a suspensão do andamento do Processo ED-AIRR-1000205-59.2014.5.02.0254, até posterior pronunciamento na PET 7.755.
    Por fim, nos termos do art. 52, parágrafo único, do Regimento Interno do Supremo Tribunal Federal, dispenso a remessa dos autos à Procuradoria-Geral da República. 
    Comunique-se.
    Publique-se.
    Brasília, 4 de junho de 2020. 
Ministro Alexandre de Moraes
Relator
Documento assinado digitalmente